Tribunal: TJDFT
Processo: 0740880-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE.

1. Não é cabível a redução dos alimentos quando fixados em percentual condizente com as necessidades dos alimentandos e a capacidade financeira do alimentante.

2. Negou-se provimento ao apelo.